Tribunal: CARF
Processo: 10830.721900/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721900/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.407 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
YANTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO
PELO
REGIME.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. IMPEDIMENTO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
para com a Fazenda Nacional cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de indeferimento à opção pelo SIMPLES
NACIONAL, em face da existência de débitos de natureza previdenciária e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721900/2012-17
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721900/2012-17

irregularidade no recolhimento do PAEX, cf. indicado no Termo de Indeferimento da
Opção Pelo Simples Nacional, fl. 16, de 08/03/2012.
Inconformado, o contribuinte interpôs, em 02/04/2012, impugnação, fl. 2,
informando que as pendências apontadas no Termo de Indeferimento da Receita
Federal foram sanadas em 28/07/2011 com a quitação dos débitos no importe de R$
862,77. Quanto ao parcelamento, não conseguiu emitir a parcela a pagar pela internet
pois não possuía certificado digital.
Alega que por diversas vezes compareceu à repartição federal para expedição da
guia de recolhimento, mas que informaram que somente com o certificado digital seria
possível a emissão da guia. Providenciou, então, atualização cadastral em 20/01/2012,
mas os documentos só foram analisados em 22/02/2012, o que configuraria a
responsabilidade da Receita Federal pela sua inadimplência.

Em sessão de 20/05/2014 (e-fls. 23) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO PELO REGIME. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. IMPEDIMENTO.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.32/33 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos apresentados na sua impugnação, ou seja, que não
conseguiu pagar os débitos do parcelamento até o dia 31/01/2012 pois não possuía o certificado
exigido para emitir as guias de recolhimento, o qual foi providenciado apenas em 22/02/2012.
Atribui à burocracia da RFB a responsabilidade pela demora em obter o certificado digital, o que
a impediu de emitir a guita de recolhimento em tempo hábil.
Ao final, pede que seja julgado procedente seu recurso para que seja decidido pela
sua manutenção no sistema Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721900/2012-17

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser declarado improcedente.
Como bem observado pelo Acórdão recorrido, o indeferimento à opção da
recorrente ao Simples Nacional foi motivado por duas pendências fiscais:
1. Débito de natureza previdenciária de código 39315838-1 e;
2. Débitos parcelados não previdenciários.
Na sua impugnação de e-fls. 2 afirma que o débito previdenciário foi quitado em
28/07/2011, no valor de R$ 862,77, mas como bem observou o Acórdão recorrido, este
recolhimento cuja cópia encontra-se na e-fls. 18 (doc 4) refere-se a pagamento de parcelamento.
No seu Recurso Voluntário, a recorrente não faz nenhuma referência ao débito
previdenciário referenciado no termo de indeferimento de opção nas e-fls. 17, apesar do Acórdão
recorrido ter apontado expressamente que o débito previdenciário seria um dos motivos para o
indeferimento:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dela tomo conhecimento.
O indeferimento à opção pelo Simples Nacional se deu por dois motivos, ambos
apontados no Termo de Indeferimento: existência de débito e parcelamento em
atraso.” (e-fls. 24)

Quanto aos débitos parcelados e a suposta dificuldade da recorrente regulariza-los
(a qual não foi provada) há que se considerar ser de incumbência exclusiva da recorrente o fiel
cumprimento de suas obrigações acessórias perante a RFB, inclusive aquelas obrigações (como
possuir certificado digital válido por exemplo) necessárias ao cumprimento das obrigações
principais (recolhimento de tributo).
Ademais, ainda que se atribua à RFB a demora na emissão do certificado digital, a
recorrente não demonstrou a quitação dos tributos mesmo após o prazo de 31/01/2012.

DISPOSITIVO
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.721900/2012-17

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital